Tribunal: TCU
Processo: 038.893/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 181/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso I, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao TCU, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.893/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. informar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo de Acompanhamento (Acom) que vier a ser autuado, em cumprimento à alínea 'd' do Acórdão 2832/2019-TCU-Plenário , com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU, c/c os artigos 37 e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014.